Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. PRIVACIDADE E SIGILO. LIMITAÇÃO EXCEPCIONAL. PREPONDERÂNCIA. INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.

2. A própria impugnação da parte ré demonstra a resistência à pretensão autoral e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado.

3. Pela Teoria da Asserção a questão referente à responsabilização dos réus deve ser apreciada na análise do mérito.

4. Equacionar o exercício harmônico de direitos fundamentais dotados de natureza principiológica, cujos valores centrais muitas vezes se contrapõem, não é simples e foge dos padrões usuais de aplicação das normas jurídicas revestidas de objetividade, na qual a incidência está limitada a um conjunto determinado de condutas e situações.

5. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito do livre acesso à informação; também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III da Constituição Federal.

6. Na sociedade da informação, a modernização dos meios de comunicação também tornou mais complexas as discussões acerca dos limites em sua utilização e quais as responsabilidades decorrentes de divulgação de conteúdos privados.

7. Tratando-se de conversa privada, na qual há conteúdo relativo à prática de conduta criminosa, a qual vai de encontro aos preceitos éticos da associação da qual todos os envolvidos fazem parte, presente o interesse coletivo na utilização de tais informações para fundamentar procedimento interno de exclusão, inexistindo ato ilícito a justificar o pleito indenizatório.

8. Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado improcedente.